Tribunal: TJSP
Processo: 1041917-51.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e omissão – Ação declaratória de nulidade cumulada com ressarcimento dos valores pagos pelas infrações – Penalidades impostas a pessoa jurídica por falta de identificação do condutor – Art. 257, § 8o, do CTB – Dupla notificação – Infrações de 2018 a 2019 – Sentença de procedência com determinação de remessa necessária – Caso que não se enquadra nas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e omissão – Ação declaratória de nulidade cumulada com ressarcimento dos valores pagos pelas infrações – Penalidades impostas a pessoa jurídica por falta de identificação do condutor – Art. 257, § 8o, do CTB – Dupla notificação – Infrações de 2018 a 2019 – Sentença de procedência com determinação de remessa necessária – Caso que não se enquadra nas hipóteses de remessa oficial, nos termos do disposto no art. 496, I, § 3o, III, do CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS, com efeito modificativo, para não conhecer da remessa necessária.